Tribunal: TJES
Processo: 0005848-19.2023.8.08.0048
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005848-19.2023.8.08.0048

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL BRITO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0005848-19.2023.8.08.0048

PACIENTE: RAFAEL BRITO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: KELYON CASSARO KELLER - ES33892-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão preventiva do paciente encontra-se legitimada para a garantia da ordem pública por se tratar de réu reincidente e que ostenta ações penais em curso, demonstrando potencial de reiteração delitiva.

3.Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0005848-19.2023.8.08.0048

PACIENTE: RAFAEL BRITO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: KELYON CASSARO KELLER - ES33892-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAFAEL BRITO DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0004484-12.2023.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
11
/
6
/202
3
, pela suposta prática do crime previsto no
art.
16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03
.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Consta dos autos que, em cumprimento a ordem de serviço na qual constava a informação de que havia dois indivíduos portando arma de fogo no Bairro Lagoa Jacaraípe, policiais militares identificaram um veículo e posteriormente o seu proprietário (paciente), correspondentes às descrições obtidas, localizando, no interior do automóvel, uma pistola .380, com numeração suprimida e 06 (seis) munições intactas.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a
existência de indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, consta que o paciente
possui uma condenação transitada em julgado
(nº 0012856-71.2013.8.08.0024 – artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06), bem como foi pronunciado em
ação penal por crime contra a vida
(0017987-27.2013.8.08.0024 – art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), o que, considerada a conjuntura dos fatos, denota circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Com efeito, não prospera o argumento de que o porte ilegal de arma se justificava em razão da insegurança no bairro em que residia, pois acolher tal alegação seria autorizar que todos os moradores do Bairro Laranjeiras, na Serra, um dos mais populosos do Estado, pudessem se municiar sem qualquer controle ou autorização prévia do Poder Público, o que seria inadmissível.

Arrimado nas considerações ora tecidas, constatada a existência de fundamentos concretos para embasar a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública (reincidência e ação penal em curso por fato diverso),
DENEGO
a presente ordem de
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)